Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708216-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 21 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator